Tribunal: TJDFT
Processo: 0700117-38.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIDA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA “C” DO CP. IMPOSSIBILIDADE. MANTIDA A AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA 'F' DO CP.
1. Incabível falar em absolvição quando as provas coligidas aos autos demonstram a prática do crime de ameaça no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, uma vez que a palavra da vítima apresenta especial relevo e encontra-se amparada por outros elementos de convicção, como no caso dos autos.
2. Inviável o reconhecimento da atenuante do art. 65, inciso III, alínea “c” do CP, quando não restou devidamente demonstrado que o agente cometeu o delito sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima.
3. A agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea 'f' do CP, não configura bis in idem quando aplicada ao crime de ameaça, uma vez que a situação de violência doméstica e familiar contra a mulher não está inserida como elementar do tipo penal.
4. Apelação não provida.